Tribunal: TJDFT
Processo: 0722613-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0722613-89.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GLOBAL TRAVEL ASSISTANCE REPRESENTACAO E TURISMO LTDA - ME RECORRIDO: EDUARDO MENDONCA DA MOTA, KAROLYNNE MARCIA GONCALVES SIQUEIRA, PERSONAL AGENTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME DECISÃO Diante da petição informando que as partes celebraram transação nos autos da presente demanda (ID18048636), homologo o acordo celebrado e extingo o processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, III, alínea “b”, e art. 924, II, todos do Código de Processo Civil/2015. Retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito